Tribunal: STF
Processo: HC 232773
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodolfo Alberto Dorador Espinoza Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Concretamente demonstrada a imprescindibilidade da diligência para apurar delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, com indícios da prática inclusive de homicídios em razão da disputa de territórios, não há de se falar em nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, mormente consideradas outras investigações prévias pelos mesmos tipos de delitos. 



    2. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem "a representação da autoridade policial para quebra de sigilo telefônico do corréu ora recorrente fora precedida de juntada aos autos de outros procedimentos investigativos em que já era investigado por prática de idêntico delito, circunstância idônea que foi confirmar com as informações obtidas a partir de notícia-crime anônima, demonstrando haver indícios de materialidade e autoria delitivas, nos termos do artigo 2°, inciso I da Lei n. 9.296/96. [...] A complexidade e tamanho da causa, com inúmeros corréus e pletora de fatos delituosos protagonizados por organização criminosa associada profissionalmente para tráfico de entorpecentes não permite que se vislumbre eiva de irregularidade na escorreita determinação judicial de quebra de sigilos telefônicos de membros da quadrilha, todos denunciados e respondendo à ação penal perante o juízo singular, instância constitucionalmente competente para, assegurando ampla defesa e contraditório, proceder à coleta de provas e a seu exame e exarar sentença, não se vislumbrando ictu oculi, portanto, ilegalidade alguma, abuso de poder ou teratologia manifesta, a determinar seja por Vossas Excelências desprovido este recurso ordinário, tampouco havendo que se falar em eventual concessão de habeas corpus ex officio". 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 127.517 EDcl AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, “declarar a ilicitude da interceptação telefônica, determinando, em seguida, que o Juízo monocrático analise se há justa causa lícita a amparar a denúncia”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaque-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.



    Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 



    No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, destacou a legalidade da interceptação telefônica porquanto presente autorização fundamentada e demonstrada a imprescindibilidade da medida. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (eDoc 18): 



    Colaciono o seguinte excerto da decisão de autorização de interceptação telefônica (e-STJ fl. 311):



    Compulsando os autos, vislumbra-se, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam, os indícios suficientes de autoria, pelos investigados, dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, sendo tais delitos punidos com pena de reclusão. Restou demonstrado, também, não haver outro meio de se chegar até a prova. Saliente-se que há, ainda, elementos suficientes que apontam para o envolvimento dos investigados em crimes de homicídio, tendo como motivação ora divida como tráfico, ora a rivalidade entre facções criminosas.



    No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de origem ao denegar ordem com mesmo pedido, cujo excerto do voto condutor passo a transcrever (e-STJ fls. 55/59):



    O impetrante alega que as interceptações telefônicas padecem de nulidade eis que foram deferidas fora das hipóteses legais. Assevera que o pedido e deferimento foram feitos sem prévia investigação e somente três horas após a instauração do procedimento inquisitorial. Reclama ainda que as prorrogações foram deferidas sem a devida fundamentação. 



    [...]



    Passo a analisar todas essas questões, algumas relevantes no caso concreto porque reclamadas pelo impetrante. 



    [...]



    Não há dúvida no caso em exame da existência de indícios de um grupo associado para o fim do tráfico, sendo evidente que neste tipo de infração que é praticado na clandestinidade, não havendo contratos firmados pelos integrantes de uma associação criminosa para a prática deste nefando comércio clandestino, não sendo o cartório de registro ou de títulos e documentos o local para se identificar a existência de uma "empresa", a via excepcional da quebra da privação das ligações telefônicas se mostra a adequada, necessária, indispensável e proporcional. 



    Ademais, quando da instauração do procedimento inquisitório, com o escopo de indiciar a existência de crime, a autoridade policial juntou cópias de outros inquéritos policiais que tinham como objeto a apuração do delito de tráfico, sendo, a meu sentir, elementos suficientes para justificar a autorização das interceptações questionadas. 



    Registre-se, como informado pela autoridade apontada como coatora (index 30), foram juntadas diligências realizadas no intuito de alicerçar a pretensão punitiva estatal, a saber, relatório da missão, informando que os agentes da GAP, no dia 07 de outubro de 2017, compareceram a local determinado, com técnicas de inteligência, a fim de realizar a identificação de pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes da Facção ADA, nos autos do processo de nº. 0001557-66.2017.8.19.0084. 



    Como se vê, as interceptações não constituem prova única, sendo seu deferimento satisfatoriamente fundamentado. 



    De igual sorte, as decisões que deferiram as interceptações e suas prorrogações estão devidamente fundamentadas. (Grifei.)



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte. 



    Isso, porque concretamente demonstrada a imprescindibilidade da diligência para apurar delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, com indícios da prática inclusive de homicídios em razão da disputa de territórios.



    [...]



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 291): 



    Neste caso a representação da autoridade policial para quebra de sigilo telefônico do corréu ora recorrente fora precedida de juntada aos autos de outros procedimentos investigativos em que já era investigado por prática de idêntico delito, circunstância idônea que foi confirmar com as informações obtidas a partir de notícia-crime anônima, demonstrando haver indícios de materialidade e autoria delitivas, nos termos do artigo 2°, inciso I da Lei n. 9.296/96. 



    A complexidade e tamanho da causa, com inúmeros corréus e pletora de fatos delituosos protagonizados por organização criminosa associada profissionalmente para tráfico de entorpecentes não permite que se vislumbre eiva de irregularidade na escorreita determinação judicial de quebra de sigilos telefônicos de membros da quadrilha, todos denunciados e respondendo à ação penal perante o juízo singular, instância constitucionalmente competente para, assegurando ampla defesa e contraditório, proceder à coleta de provas e a seu exame e exarar sentença, não se vislumbrando ictu oculi, portanto, ilegalidade alguma, abuso de poder ou teratologia manifesta, a determinar seja por Vossas Excelências desprovido este recurso ordinário, tampouco havendo que se falar em eventual concessão de habeas corpus ex officio.



    Nesse contexto, para se acolher a tese defensiva no sentido de que a decisão judicial que determinou a interceptação telefônica ora questionada careceria dos requisitos necessários para autorizá-la, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência “de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatóia.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 185.385 AgR, de minha relatoria)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente